Tribunal: TJPA
Processo: 0000309-57.2011.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000309-57.2011.8.14.0038

APELANTE: BARRETO E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: AUTO POSTO M L P DE SOUZA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000309-57.2011.8.14.0038

APELANTE:
BARRETO E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADO

APELADO: AUTO POSTO M L P DE SOUZA LTDA

TERCEIRO INTERESSADO: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 924, II DO CPC/15, SEM FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS É UMA CONSEQUÊNCIA OBJETIVA DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA REFORMADA PARA FIXAR HONORÁRIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, DE ACORDO COM O ART. 90, §2º E 85 DO CPC/15. RECURSO PROVIDO.

I - Busca o recorrente a reforma da sentença que extinguiu o processo, nos termos do art. 924, II do CPC/15, sem fixar honorários sucumbenciais, afirmando que apesar de as partes terem feito acordo extrajudicial, faz jus ao recebimento de honorários de sucumbência.

II - A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo.

III - Fora noticiado nos autos que ocorrera autocomposição extrajudicial do crédito decorrente do título executivo extrajudicial, objeto da execução. Nesse caso, em razão das concessões bilaterais, deveria observar-se o Princípio da Causalidade e aplicar-se a regra disposta no art. 90, §2º do CPC/15.

IV - Os honorários advocatícios são devidos, cabendo a cada litigante arcar com o pagamento do seu patrono, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, considerando os ditames do art. 85 do CPC/15.

V – Recurso conhecido e Provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000309-57.2011.8.14.0038

APELANTE:
BARRETO E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADO

APELADO: AUTO POSTO M L P DE SOUZA LTDA

TERCEIRO INTERESSADO: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇAO CÍVEL interposta por BARRETO E COSTA – ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a sentença, que, nos autos da ação de execução, extinguiu o feito nos termos do art. 924, II do CPC/15, sem acatar o pedido de id n. 1427727 - Pág. 1, deixando de fixar os honorários sucumbenciais requeridos.

Primeiramente, o processo foi extinto sem resolução de mérito (id n. 1427664 - Pág. 1), nos termos do art. 267, III do CPC/73. Por meio de decisão em recurso de apelação a sentença foi anulada (Id n. 1427724 - Pág. 1/3), a fim de que fosse dado prosseguimento ao processo no juízo de primeiro grau.

Antes de haver nova sentença , no id n. 1427727 - Pág. 1/2 - Afirma o escritório de advocacia BARRETO E COSTA – ADVOGADOS ASSOCIADOS que a parte exequente, PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A., para quem atuava como patrono, firmou acordo com a parte executada, AUTO POSTO MLP DE SOUZA LTDA, mas sem englobar no acordo o valor dos honorários sucumbenciais. Dessa forma pleiteia o pagamento de honorários de sucumbência na ordem de 10% sobre o valor da causa, apontando o valor de R$ 66.670,69 (sessenta e seis mil e seiscentos e setenta reais e sessenta e nove centavos). Requer a expedição de alvará do valor anteriormente bloqueado e que se dê continuidade em relação ao valor restante, informando que o valor devido à título de honorários sucumbenciais se trata de R$ 60.684,71 (sessenta mil reais seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos) indicando para penhora um imóvel do executado.

O juízo singular determinou a juntada dos termos do acordo entabulado entre as partes (id n.

1427728 - Pág. 1)

Barreto e Cosa – advogados associados juntou conversas, via troca de e-mails, afirmando estar autorizado a requerer judicialmente o pagamento dos honorários sucumbenciais (id n. 1427729 - Pág. 1-11)

Houve sentença (id n. 1427730 - Pág. 1), extinguindo o processo, nos termos do art. 924, II do CPC/15, sem fixar honorários sucumbenciais, considerando que o valor da verba honorária deveria integrar o acordo mencionado.

Embargos de Declaração (Id n. 1427731 - Pág. 1/4), os quais foram julgados improcedentes (id n. 1427732 - Pág. 1/2)

BARRETO E COSTA – ADVOGADOS ASSOCIADOS interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (id n. 1427733 - Pág.1/8) alegando que houve arbitramento tácito de honorários sucumbenciais, quando houve despacho determinando bloqueio
on line
acrescido de 10% para custas e honorários. Afirma que os artigos 23 e 24 do Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94) garantem os honorários aos advogados, sendo cabível a execução desta verba nos mesmos autos, de forma que o acordo firmado entre as partes não afasta o direito ao recebimento da verba honorária sucumbencial. Requer a reforma da sentença e o provimento do recurso.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000309-57.2011.8.14.0038

APELANTE:
BARRETO E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADO

APELADO: AUTO POSTO M L P DE SOUZA LTDA

TERCEIRO INTERESSADO: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇAO CÍVEL interposta por BARRETO E COSTA – ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a sentença, que, nos autos da ação de execução, extinguiu o feito nos termos do art. 924, II do CPC/15, sem acatar o pedido de id n. 1427727 - Pág. 1, deixando de fixar os honorários sucumbenciais requeridos.

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença que extinguiu o processo, nos termos do art. 924, II do CPC/15, sem fixar honorários sucumbenciais, afirmando que apesar de as partes terem feito acordo extrajudicial, faz jus ao recebimento de honorários de sucumbência.

Sabe-se que extinta a dívida, por qualquer dos motivos enumerados no art. 924 do CPC/15, caberá ao juiz emitir sentença extintiva da execução, nos termos do art. 925 do CPC/15.

Os honorários de sucumbência são decorrentes da extinção do processo, momento em que são fixados os honorários de sucumbência, os quais são arcados por quem deu causa à demanda ou pela parte vencida aos advogados da parte vencedora.

Sobre o tema, vejamos o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO IMPRÓPRIA. MODIFICAÇÃO DO DIREITO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CAUSA SUPERVENIENTE. RESPONSABILIDADE. ATUAÇÃO BILATERAL DAS PARTES. ART. 12 DA LEI 13.340/16. ART. 90, § 2º, DO CPC/15. DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA.

1. Cuida-se de execução fundada em Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária que foi extinta em razão da renegociação da dívida, nos termos da Lei 13.340/16.

2 Recurso especial interposto em: 09/04/2019; conclusos ao gabinete em: 09/09/2019. Aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se, em virtude da renegociação, realizada com fundamento na Lei 13.340/16, da dívida inscrita em cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária, com a consequente extinção do processo executivo, devem ser os executados condenados a pagar honorários advocatícios em favor dos patronos do exequente.

4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5
. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade.

6. O princípio da causalidade atende a uma razão de justiça distributiva e demanda que se questione comportamento das partes antes e no decorrer do processo.

7.
A aplicação da causalidade e a justa distribuição das despesas e dos honorários resulta na imputação da responsabilidade a quem tornou necessário o processo ou quem seja responsável pela causa superveniente que ensejou sua extinção.
Precedentes.

8. O processo executivo pode encontrar termo de maneira anômala e antecipada nos casos em que se extingue o próprio direito de crédito do exequente, por qualquer dos meios liberatórios previstos no direito material, ainda que extraprocessuais.

9. O acordo bilateral entre as partes, envolvido na renegociação da dívida, demanda reciprocidade das concessões, não caracteriza sucumbência e é resultado da conduta de ambas as partes. Nessa situação, os honorários devem ser arcados por cada parte, em relação a seu procurador (arts. 90, § 2º, do CPC/15 e 12 da Lei 13.340/16).

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido.

(REsp 1836703/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Verifica-se, no caso em tela, que antes da prolação de nova sentença, que julgaria o mérito da ação de execução, as partes firmaram acordo extrajudicial, de modo que
não existiu, previamente, sentença condenatória que tenha fixado a verba honorária sucumbencial
. No entanto, a verba honorária deve ser fixada quando da extinção do processo de execução, mesmo quando a execução se dá de forma imprópria.

A sentença não fixou tal verba honorária, e assim dispôs:

Ressalto que houve acordo entre as partes este deveria englobar a totalidade da dívida. incluindo aí o pagamento dos honorários advocatícios do patrono da exequente e não apenas o valor do débito, não estando expresso isso no termo de acordo é plausível entender que a exequente assumiu com esta obrigação para com o seu patrono.

Contudo, nada consta nos autos que indique que o exequente assumiu o pagamento da verba honorária de seu patrono, sendo impertinente que se mantenha a sentença neste ponto, uma vez que não há provas e nem indícios de que tal pagamento fora efetuado.

In casu
, ocorrera autocomposição extrajudicial do crédito decorrente do título executivo extrajudicial, objeto da execução. Sendo assim,
em razão das concessões bilaterais, deveria observar-se o Princípio da Causalidade e aplicar-se a regra disposta no art. 90, §2º do CPC/15, que dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Neste aspecto, aplicando-se a norma do art.
90, §2º do CPC/15, de modo que cada parte deve arcar com os honorários de seu respectivo patrono, conforme entendimento do STJ, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO IMPRÓPRIA. MODIFICAÇÃO DO DIREITO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CAUSA SUPERVENIENTE. RESPONSABILIDADE. ATUAÇÃO BILATERAL DAS PARTES. ART. 12 DA LEI 13.340/16. ART. 90, § 2º, DO CPC/15. DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA.

1. Cuida-se de execução fundada em Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária que foi extinta em razão da renegociação da dívida, nos termos da Lei 13.340/16.

2 Recurso especial interposto em: 09/04/2019; conclusos ao gabinete em: 09/09/2019. Aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se, em virtude da renegociação, realizada com fundamento na Lei 13.340/16, da dívida inscrita em cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária, com a consequente extinção do processo executivo, devem ser os executados condenados a pagar honorários advocatícios em favor dos patronos do exequente.

4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade.

6. O princípio da causalidade atende a uma razão de justiça distributiva e demanda que se questione comportamento das partes antes e no decorrer do processo.

7.
A aplicação da causalidade e a justa distribuição das despesas e dos honorários resulta na imputação da responsabilidade a quem tornou necessário o processo ou quem seja responsável pela causa superveniente que ensejou sua extinção. Precedentes
.

8. O processo executivo pode encontrar termo de maneira anômala e antecipada nos casos em que se extingue o próprio direito de crédito do exequente, por qualquer dos meios liberatórios previstos no direito material, ainda que extraprocessuais.

9.
O acordo bilateral entre as partes, envolvido na renegociação da dívida, demanda reciprocidade das concessões, não caracteriza sucumbência e é resultado da conduta de ambas as partes. Nessa situação, os honorários devem ser arcados por cada parte, em relação a seu procurador (arts. 90, § 2º, do CPC/15 e 12
da Lei 13.340/16).

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido.

(REsp 1836703/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Sendo assim, os honorários advocatícios são devidos, cabendo a cada litigante arcar com o pagamento do seu patrono, de modo que tal verba deve seguir os ditames do art. 85 do CPC/15, que assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Observando as nuances do caso concreto, considero plausível que os honorários advocatícios sejam arbitrados em 10% sobre o valor da causa, haja vista que sobreveio acordo extrajudicial entre as partes, o que repercute na redução do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja reformada a sentença a fim de fixar honorários sucumbências de acordo com a norma do art.
90, §2º do CPC/15
, de modo que tal verba deve ser arcado pela parte em relação ao seu respectivo patrono, no importe de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/05/2024